Tribunal: STF
Processo: HC 133963
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
TÍTULO CONDENATÓRIO – PRECLUSÃO MAIOR – PENA – DOSIMETRIA – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo do Foro Distrital de Neves Paulista – Comarca de Mirassol/SP –, no processo nº 0000651-70.2011.8.26.0382, condenou o paciente a 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, em virtude do cometimento do crime previsto no artigo 217-A, cabeça (estupro de vulnerável), combinado com o 226, inciso II (causa de aumento alusiva à prática do crime por padrasto), por duas vezes, na forma do 71 (continuidade delitiva), do Código Penal. Na dosimetria, fixou a pena-base no mínimo definido para o tipo, ante o piso de 8 e o teto de 15 anos. Fez incidir, em 1/8, a agravante da reincidência. Observou a causa de aumento em 1/2. Aplicou a regra relativa à continuidade delitiva, procedendo ao acréscimo na fração de 1/6. 
    A Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu a apelação interposta pela defesa. Afastou alegação de negativa de autoria, tendo como presentes dados a revelarem haver o paciente, em 14 de julho de 2011, praticado atos libidinosos com o enteado, à época com 10 anos de idade. Frisou verificada a duplicidade de condutas, considerados atos sexuais cometidos, no mesmo dia, em locais e horários diversos – o primeiro, às 21h30, durante pescaria em represa localizada na Zona Rural do Município, e o segundo, às 23h, em um pasto no Bairro São José. Reportou-se a depoimentos da vítima e de testemunhas, bem assim a laudo de exame de corpo de delito realizado na criança. Assentou acertada a dosimetria da sanção. O título condenatório alcançou a preclusão maior em 29 de abril de 2013. Pedido de revisão criminal foi indeferido. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 294.918/SP. 
    O paciente-impetrante sustenta haver constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Diz inadequada a consideração, na primeira fase, da reincidência, no que se trata de agravante. Afirma que os atos sexuais foram praticados na mesma data, com mínima variação de horários – 14 de julho de 2011, às 21h30 e 23h –, sendo viável o reconhecimento de crime único. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja declarada a nulidade da sentença, no tocante à primeira fase da dosimetria, e a ocorrência de crime único. No mérito, busca a confirmação das providências.
    A Defensoria Pública da União, intimada para prestar assistência ao paciente-impetrante, juntou, mediante as petições/STF nº 31.596/2016 e 9.242/2019, peças para a análise da controvérsia. 
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do paciente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 234-B do Código Penal, incluído pela Lei nº 12.015/2009. 
     O Juízo fixou a pena-base no patamar de 8 anos, mínimo previsto para o tipo, no que ausentes circunstâncias judiciais negativas. Reservou a consideração da agravante alusiva à reincidência para a segunda fase do cômputo. Não surge relevante o articulado quanto à erronia na primeira fase da dosimetria da sanção, uma vez observado o figurino legal.
    Conforme o acórdão referente à apelação, o Tribunal de Justiça assentou verificada a continuidade delitiva, observados os requisitos do artigo 71 do Código Penal. Destacou a duplicidade de condutas, concluindo caracterizado ser o crime subsequente continuação do primeiro. Os crimes foram praticados em 14 de julho de 2011, às 21h30 – primeiro ato sexual, realizado em represa localizada na Zona Rural do município – e 23h – segundo ato sexual, cometido em um pasto no Bairro São José –, revelando-se presentes condições de tempo, lugar e modo de execução a afastar o argumento alusivo à prática de crime único. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator